Tribunal: TJMT
Processo: 1016342-28.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2020-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016342-28.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Improbidade Administrativa]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CARLOS ALVES DE ABREU - CPF: 124.145.141-91 (ADVOGADO), CARLOS ALVES DE ABREU - CPF: 124.145.141-91 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ADILSON PEREIRA DE QUEIROZ - CPF: 593.265.816-91 (TERCEIRO INTERESSADO), AUREO SIERRA DA SILVA - CPF: 588.590.125-20 (TERCEIRO INTERESSADO), CONSTRUTORA MESQUITA COELHO LTDA - ME - CNPJ: 04.902.900/0001-85 (TERCEIRO INTERESSADO), GUSTAVO DE MELO ANICEZIO - CPF: 709.304.491-34 (TERCEIRO INTERESSADO), INES MORAES MESQUITA COELHO - CPF: 496.548.701-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JANAINA BORGES DE OLIVEIRA - CPF: 007.886.491-75 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO CARLOS SCHNITZER - CPF: 143.864.290-34 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIANO FRANCO DE MORAIS - CPF: 535.369.671-91 (TERCEIRO INTERESSADO), LORENA RODRIGUES DE MELO LELES - CPF: 006.663.061-41 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIDARIA PAES FERREIRA NUNES - CPF: 592.825.171-87 (TERCEIRO INTERESSADO), NADIA PAES FERREIRA - CPF: 535.423.631-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ODONI MESQUITA COELHO - CPF: 424.622.901-68 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO CAMPOS MORAES - CPF: 890.151.341-20 (TERCEIRO INTERESSADO), VANDERALQUES DE CASTRO - CPF: 138.286.651-87 (TERCEIRO INTERESSADO), WANDERLEY OLIVEIRA FRAGA - CPF: 008.711.571-95 (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - ALTO ARAGUAIA (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE RESPONSABILIDADE POR ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA C/C PEDIDO DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS CAUSADOS AO ERÁRIO E DANOS MORAIS DIFUSOS
– RECEBIMENTO DA INICIAL – ART. 17 DA LEI No 8.429/92 – FUNDAMENTAÇÃO – AUSÊNCIA – NULIDADE – PROVIMENTO DO RECURSO PARA ANULAR A DECISÃO AGRAVADA A FIM DE QUE OUTRA SEJA PROFERIDA PELO JUÍZO
A QUO
.

1. Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, padece de nulidade, por falta de fundamentação e ofensa ao art. 93, IX, da CF e ao art. 489, §1o, do CPC, a decisão que recebe petição inicial de ação de improbidade administrativa limitando-se a citar dispositivos de lei, ou seja, sem a exposição dos motivos que formaram o convencimento do julgador de primeiro grau.

2. Hipótese em que deve ser provido o recurso de agravo de instrumento, decretando-se a nulidade da decisão agravada, a fim de que outra seja proferida pelo juízo
a quo
, com a indicação dos motivos que embasam o seu convencimento.

R E L A T Ó R I O

Carlos Alves de Abreu
interpôs recurso de agravo de instrumento contra a decisão que recebeu a ação civil pública de responsabilidade por atos de improbidade administrativa c/c pedido de ressarcimento de danos materiais causados ao erário e danos morais difusos ajuizada em seu desfavor e de outros pelo
Ministério Público Estadual
(Autos no 001577-14.2016.811.0020 – Código 72141).

Nas razões recursais, o agravante sustenta, em resumo, a nulidade da decisão recorrida, por falta de fundamentação, por ter recebido a ação de improbidade administrativa sem analisar as teses defensivas apresentadas, referentes à inépcia da petição inicial, à ausência de indícios da prática de atos de improbidade administrativa, à inviolabilidade do advogado parecerista no exercício da profissão e à prescrição, ofendendo, assim, o art. 93, IX, da CF e o art. 11 do CPC.

Na sequência, defende que a petição inicial é inépcia, pois apesar de ter sido imputado a sua pessoa a violação aos princípios que norteiam a Administração Pública, foi requerida a sua condenação nas penas do art. 12, II, da Lei no 8.429/92.

Assegura, também, a ocorrência de prescrição no caso concreto, pois o prazo prescricional de cinco anos, contado de sua saída do cargo público, já expirou. Postula, no entanto, que tal instituto não seja reconhecido de plano, por entender necessário o exame do mérito e o reconhecimento de sua inocência, em respeito ao princípio da dignidade da pessoa humana.

Ressalta, outrossim, que a demanda de origem é manifestamente improcedente, diante da falta de verossimilhança nas alegações do autor-agravado quanto à prática de improbidade decorrente da
emissão de parecer jurídico em procedimento licitatório, pois, além de tal peça não ser ato administrativo, tendo caráter meramente opinativo, o advogado parecerista, no exercício da função, é inviolável, nos termos do art. 2o, §3o, da Lei n. 8.906/94 e do art. 133 da Constituição Federal, sendo abusiva a responsabilização deste profissional.

Afirma, neste contexto, após discorrer sobre a sua idoneidade profissional, que não foram demonstrados indícios mínimos seja de fraude à licitação no caso concreto, seja de dolo em sua conduta.

Por fim, requer o provimento do recurso
“para que se determine ao juízo de piso que aprecie a defesa prévia do agravante, sob pena de supressão de instância e se premiar a falta de zelo”
. Alternativamente, pleiteia, excepcionalmente,
“a apreciação das preliminares após a análise do mérito em decorrência do princípio da dignidade da pessoa humana de modo que seja assegurado ao Agravante o direito de provar sua inocência”
ou a rejeição da inicial pela ausência da prática de ato de improbidade administrativa. (Id 23217451)

Não houve pedido de efeito suspensivo (Id 21770950).

Regularmente intimado, o agravado não apresentou contrarrazões recursais, conforme certidão acostada ao Id 34839472.

A douta Procuradoria-Geral da Justiça, em parecer da Dra. Eliana Cícero Maranhão Ayres Campos, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, pois,
“
a decisão que recebeu a inicial encontra-se devidamente fundamentada, além do que, nessa fase processual impera o princípio in dubio pro
societate
, devendo, o julgador, em juízo de prelibação, analisar a existência do ato ímprobo, a procedência da ação e/ou a adequação da via eleita, com o fito de se evitar a ocorrência de lides temerárias”
.

(Id 36146967).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A irresignação objeto do presente recurso de agravo de instrumento repousa sobre o recebimento, sem a devida fundamentação, da
ação civil pública de responsabilidade por atos de improbidade administrativa c/c pedido de ressarcimento de danos materiais causados ao erário e danos morais difusos ajuizada

pelo Ministério Público em desfavor de Carlos Alves de Abreu e outros.

Segundo consta da petição inicial, o agravante, na condição de Procurador Jurídico da Câmara Municipal de Alto Araguaia e responsável pela aprovação do edital da licitação para a construção do prédio de tal instituição, bem como de seu projeto físico-financeiro, teria direcionado a minuta

para beneficiar a Construtora Mesquita Coelho, então pertencente à Odoni Mesquita Coelho e Inês Moraes Mesquita Coelho, ferindo, assim, a Lei de Improbidade Administrativa.

Processados os autos e após a apresentação de defesa preliminar pelo recorrente e demais réus, a magistrada de piso
rejeitou o pedido de indisponibilidade de bens formulado pelo
Parquet
exclusivamente por falta de urgência (
periculum in mora
)

e, em seguida, recebeu a petição inicial da ação de improbidade administrativa de origem da seguinte forma, veja-se:

“Vistos.

1. Relatórios dos autos acostado às fls. 1753/1754, com isso passo para o próximo tópico da presente decisão.

2. Quanto ao pedido de liminar pleiteado pelo autor requerendo a indisponibilidade dos bens dos requerido, mister se faz o seu indeferimento quanto a constatação da inexistência dos requisitos exigidos, quais sejam: o “fumus boni iuris” e o “periculum in mora”.

3. Em face de a liminar consistir na obtenção antecipada dos efeitos produzidos com a procedência do pedido, que só seriam satisfeitos no momento da prolação da sentença, os requisitos exigidos para seu deferimento deverão ser comprovados com maior intensidade, ou seja, existe a necessidade de se demonstrar certa urgência na pretensão e a existência de um perigo imediato que não tolere a demora do processo principal.

4. Insta salientar que da data do ajuizamento da presente ação até a data de hoje transcorreu mais de 3 (três) anos, demonstrando a total desnecessidade da procedência da medida liminar, não havendo que se cogitar a existência do requisito periculum in mora.

5. Desta feita, acerca do pedido de tutela de urgência reputo necessário o seu indeferimento, mormente em decorrência da ausência de demonstração do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do CPC.

6. Nesse sentido, em juízo de cognição sumária, INDEFIRO a tutela de urgência, por não restar demonstrado, a princípio, o periculum in mora.

7.
Em seguida, RECEBO a inicial por estar em conformidade com os preceitos legais dos artigos 319 e 320, ambos do Código de Processo Civil
.

8. CITE-SE os requeridos, para oferecerem contestação no prazo de 15 (quinze) dias úteis (arts. 183, 230 e 335, CPC), sob pena de revelia - art. 344, CPC.

9. Decorrido o prazo de defesa, com ou sem manifestação, CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE o MPE para se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de provas relacionadas a eventuais questões incidentais.

10. (...)”
. (Id 21356465). Grifei.

A motivação adotada pela magistrada para receber a inicial da ação de improbidade, contudo,
por limitar-se a citar dispositivos de lei
, não supre o comando do art. 93, IX, da Constituição Federal e do art. 11 do CPC, que exigem que todas as decisões judiciais – e administrativas – sejam fundamentadas, isto é, que contenham, ainda que sucintamente, as razões de fato e de direito que formaram o convencimento do julgador, seja para deferir ou indeferir o pedido da parte, em respeito ao princípio do Estado Democrático de Direito.

Agregue-se a isso o fato de que o recebimento da ação de improbidade administrativa acarreta sérias consequências para a parte, em razão da gravidade das penas previstas na Lei no 8.429/92, exigindo do juiz redobrado rigor na fundamentação, a qual não se satisfaz com lacônica afirmação de que a petição inicial
está
“em conformidade com os preceitos legais dos artigos 319 e 320, ambos do Código de Processo Civil”
, como feito no caso em exame.

Assim, embora não se exija certeza quanto aos atos ímprobos imputados ao agente público ou a terceiro, o recebimento da ação de improbidade administrativa ajuizada contra eles requer a análise, ainda que sucinta, dos argumentos expendidos na defesa preliminar e a exposição dos indícios existentes no processo quanto à prática de improbidade e o possível enquadramento da conduta tida como ímproba,
in abstrato
, na Lei no 8.429/92, o que, repita-se, não foi feito na decisão combatida.

Nesse sentido, vejam-se os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça, inclusive sob a relatoria desta Desembargadora,
verbis
:

“(...)

2. Ao contrário do que sinaliza o aresto recorrido (fls. 62) - que reservou a garantia de fundamentação judicial apenas para a decisão de trancamento da iniciativa sancionadora -,
a decisão de recebimento da inicial da ação de improbidade também deve ser juridicamente fundamentada, não se dispensando a criteriosa identificação da presença de justa causa
. A justa causa é o ponto de apoio e mesmo a coluna mestra de qualquer imputação de ilícito, a quem quer que seja. Se assim não fosse, seriam admissíveis as imputações genéricas, abstratas, desfundamentadas, deslastreadas de elementos fáticos ou naturalísticos, ficando as pessoas ao seu alcance, ainda que não se demonstrem atos subjetivos praticados por elas.

3. (...).

4.
Em Direito Sancionador, exige-se, de maneira incontornável, a apreciação dos argumentos da defesa e averiguação dos elementos constantes do libelo, de modo a se evitar a promoção de lides temerárias
. O que se nota na presente demanda é que há excessiva teorização acerca do que é a fase admissional das ações sancionadoras, sem que se enfrente o caso concreto e os pontos de defesa do acionado. Não se deve confundir a atividade sancionadora de ilícitos e o combate obstinado da improbidade, mesmo quando os agentes estatais atuam com rigor e veemência, com autorização para reduzir ou eliminar as garantias subjetivas que resguardam os direitos das pessoas. Preliminar de nulidade das decisões de origem acolhida.

5. (...)”.
(AgInt no AREsp 961.744/RJ, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, Rel. p/ Acórdão Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/02/2019, DJe 03/04/2019)

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA. ARTIGOS 17, §§ 7o, 8o E 9o, DA LEI N. 8.429/1992. RECEBIMENTO DA INICIAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NULIDADE.

1. (...).

2. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que "
o exame das questões aduzidas no contraditório preliminar, que antecede o recebimento da petição inicial da ação civil de improbidade (§§ 8o e 9o do art. 17), assume relevância ímpar
, à medida em que o magistrado, convencido da inexistência do ato de improbidade, da improcedência da ação ou da inadequação da via eleita, pode, inclusive, rejeitar a ação (§ 8o, art. 17), ensejando a extinção do processo." (REsp 901.049/MG, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 18/02/2009).

3. No caso,
verifica-se a nulidade da decisão que recebeu a inicial da ação civil pública, tendo em vista a total ausência de fundamentação, na medida em que limitou-se a dizer "de acordo com os documentos, recebo a inicial, cite-se", deixando de apreciar, ainda que sucintamente, os argumentos aduzidos pelo ora recorrente em sua defesa prévia
.

4. Agravo regimental provido”
. (AgRg no REsp 1423599/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/05/2014, DJe 16/05/2014) Grifei.

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE RESPONSABILIDADE POR ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – RECEBIMENTO DA INICIAL – ART. 17, DA LEI N. 8.429/92 – FUNDAMENTAÇÃO – AUSÊNCIA – NULIDADE – PROVIMENTO DO RECURSO PARA ANULAR A DECISÃO AGRAVADA A FIM DE QUE OUTRA SEJA PROFERIDA PELO JUÍZO A QUO.

1. Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, padece de nulidade, por falta de fundamentação e ofensa ao art. 93, IX, da CF, a decisão que recebe petição inicial de ação de improbidade administrativa sem a exposição dos motivos que formaram o convencimento do julgador de primeiro grau.

2. Hipótese em que deve ser provido o recurso de agravo de instrumento, decretando-se a nulidade da decisão agravada, a fim de que outra seja proferida pelo juiz a quo, com a indicação dos motivos que embasam o seu convencimento”
. (TJMT-1a Câm. Dir. Públ. Col. – RAI no
0155340-03.2013.8.11.0000, Rela. MARIA APARECIDA RIBEIRO, j. 07/07/2015, DJE 20/07/2015)

Evidente, portanto, a nulidade da decisão recorrida em razão da falta de fundamentação mínima quanto aos motivos que levaram a magistrada a concluir pelo recebimento da demanda em detrimento dos argumentos deduzidos na defesa preliminar pelo réu-agravante.

Em reforço a este entendimento, outrossim, o Código de Processo Civil, no art. 489, §1o, considera sem fundamentação a decisão que se limita a citar dispositivos de lei, como ocorre no caso dos autos, ou usa conceitos indeterminados, dentre outros vícios, veja-se:

Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

I – (...)

§ 1o
Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que
:

I -
se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida
;

II -
empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso
;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento”.

Sendo assim, evidenciada a falta de fundamentação mínima para o recebimento da ação de improbidade administrativa no caso concreto, impõe-se o reconhecimento da nulidade desta decisão, a fim de que outra seja proferida, em conformidade com o livre convencimento motivado do julgador e os ditames legais e constitucionais, restando prejudicadas as demais teses arguidas nas razões recursais pelo agravante.

Posto isso, em dissonância com o parecer ministerial, DOU PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento interposto por Carlos Alves de Abreu, para anular a decisão que recebeu, em seu desfavor, a petição inicial da ação de improbidade de origem, por falta de fundamentação
.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1o VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

VOTO

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2a. VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

SESSÃO DE 28 DE JULHO DE 2020 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO (VISTA)

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1o VOGAL)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por CARLOS ALVES DE ABREU
, contra decisão p
roferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Alto Araguaia/MT, que nos autos da Ação Civil Pública no
1577-14.2016.811.0020,
movida pelo Ministério Público Estadual em desfavor do Agravante e Outros, recebeu a petição inicial da ação de improbidade administrativa.

A douta Desembargadora Relatora Maria Aparecida Ribeiro proferiu voto no sentido de prover o recurso, para reconhecer a nulidade da decisão agravada, face a ausência de fundamentação.

Para melhor análise da matéria solicitei vista dos autos.

Pois bem.

Vejamos o teor da decisão agravada (id. 21356465), no trecho pertinente ao recebimento da inicial.

“6. Nesse sentido, em juízo de cognição sumária, INDEFIRO a tutela de urgência, por não restar demonstrado, a princípio, o periculum in mora.

7. Em seguida,
RECEBO a inicial por estar em conformidade com os preceitos legais dos artigos 319 e 320, ambos do Código de Processo Civil.”

Conforme consignado pela e. Relatora, forçoso reconhecer a nulidade da decisão, uma vez que esta fora prolatada sem a devida fundamentação.

Nos termos do artigo 489, §1o, inciso I, do Código de Processo Civil, não se considera fundamentada, decisão judicial que se limitar à indicação de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida. Este é o caso dos autos.

Destarte, deveria o juiz, em decisão fundamentada, expor os motivos que o levaram a receber a ação, bem como a razão pela qual se convenceu da existência de indícios de ato de improbidade.

A corroborar o entendimento exarado, colaciono precedente do Superior Tribunal de Justiça:

I. DIREITO SANCIONADOR. AGRAVO INTERNO EM ARESP. ACP POR IMPROBIDADE. RECEBIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. ACÓRDÃO DO TJ/RJ QUE, EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, CHANCELOU A DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE RECEBEU A PETIÇÃO INICIAL, DETERMINANDO O PROSSEGUIMENTO DO FEITO EM SEUS TERMOS.

II. PRETENSÃO DO ÓRGÃO ACUSADOR DE REFORMA DA DECISÃO ORA AGRAVADA, QUE NULIFICOU O ARESTO FLUMINENSE, POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO.

IV. SOBRE O TEMA, ESTA CORTE SUPERIOR TEM A DIRETRIZ DE QUE A DECISÃO DE RECEBIMENTO DA INICIAL DA AÇÃO DE IMPROBIDADE TAMBÉM DEVE SER JURIDICAMENTE FUNDAMENTADA, NÃO SE DISPENSANDO A CRITERIOSA IDENTIFICAÇÃO DA PRESENÇA DE JUSTA CAUSA (AGINT NO ARESP 961.744/RJ, REL. P/ACÓRDÃO MIN. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJE 03.04.2019).

V. DE FATO, O ART. 17, § 8o. DA LEI 8.429/1992, PREVÊ QUE, EM APRECIAÇÃO FUNDAMENTADA, O JULGADOR DEVE SE PRONUNCIAR SOBRE A MANIFESTAÇÃO PRELIMINAR DO ACUSADO, OCASIÃO EM QUE DETERMINARÁ O PROCESSAMENTO DA LIDE SANCIONADORA OU A SUA EXTINÇÃO PREMATURA.

VI. REFERIDA PROVIDÊNCIA FOI INOBSERVADA NA ESPÉCIE, POIS NÃO HÁ REFERÊNCIA ALGUMA DO ACÓRDÃO FLUMINENSE SOBRE AS TESES DE DEFESA DO IMPLICADO E NEM MESMO ALUSÃO AOS FATOS DA DEMANDA, NESTE QUE É O IMPORTANTE MOMENTO DE AFERIÇÃO ACERCA DA JUSTA CAUSA DA PROMOÇÃO SANCIONADORA.

VII. BEM POR ISSO, NÃO MERECE REPAROS A DECISÃO ORA AGRAVADA, QUE IMPÔS A NULIFICAÇÃO DO ACÓRDÃO, A FIM DE QUE APRESENTE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA A CHANCELAR OU NÃO O RECEBIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL, A PARTIR DA PERCUCIENTE ANÁLISE DOS FATOS DO LIBELO E DAS TESES DE DEFESA. AGRAVO INTERNO DO ÓRGÃO ACUSADOR DESPROVIDO.

1.
Esta Corte Superior tem a diretriz de que a decisão de recebimento da inicial da ação de improbidade também deve ser juridicamente fundamentada, não se dispensando a criteriosa identificação da presença de justa causa.

2.
A justa causa é o ponto de apoio e mesmo a coluna mestra de qualquer imputação de ilícito, a quem quer que seja. Se assim não fosse, seriam admissíveis as imputações genéricas, abstratas, desfundamentadas, deslastreadas de elementos fáticos ou naturalísticos, ficando as pessoas ao seu alcance, ainda que não se demonstrem atos subjetivos praticados por elas
(...).

3. Na presente demanda, cinge-se a controvérsia em sindicar a validade do procedimento desempenhado na Ação Civil Pública de Improbidade Administrativa, especialmente quanto aos requisitos de fundamentação da decisão que recebe ou rejeita a petição inicial.

4. (...)
a nulidade de decisão que recebeu a inicial da ação civil pública, tendo em vista a total ausência de fundamentação, na medida em que limitou-se a dizer de acordo com os documentos, recebo a inicial, cite-se, deixando de apreciar, ainda que sucintamente, os argumentos aduzidos pelo ora recorrente em sua defesa prévia
(...).” (AgInt no AREsp 790.275/RJ, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/02/2020, DJe 23/03/2020)

Ante o exposto, acompanho o voto da e. Relatora, para conceder o almejado provimento ao recurso interposto e reconhecer a nulidade da decisão agravada, a fim de que outra seja proferida.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2a. VOGAL)

Acompanho o voto da relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2020